Tribunal: STF
Processo: Rcl 57302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DELEGADOS DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). NÃO INCIDÊNCIA DE TETO REMUNERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo, em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1004330-92.2022.8.26.0053, mediante o qual teriam sido incorretamente aplicadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 612.975-RG/MT e no RE nº 602.043-RG/MT, Temas RG nº 377 e nº 384, respectivamente.



    2. O reclamante sustenta que o Tribunal reclamado afastou a incidência do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), com fundamento nos mencionados paradigmas. No entanto, a parte beneficiária é ocupante do cargo de Delegado de Polícia e recebeu essa gratificação, de natureza remuneratória, pela prestação de serviço extra.



    3. Entende usurpada a competência desta Corte, uma vez impedida de conhecer a matéria constitucional debatida nos autos, em especial no que se refere à violação do art. 37, inc. XI, da Constituição da República. Alega que a GAT é paga aos Delegados de Polícia que acumulam o exercício de sua função em mais de uma delegacia, nas eventuais faltas e licenças de outro titular. Reitera a natureza jurídica remuneratória dessa gratificação, estando, portanto, sujeita ao teto remuneratório constitucional.



    4. Ressalta a inaplicabilidade dos Temas RG nº 377 e nº 384, por não se tratar de acumulação lícita de cargos distintos. Na verdade, no caso concreto, ocorre somente o acúmulo temporário, eventual e natural de atribuições.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem e o acórdão reclamado, até julgamento final desta reclamação.



    6. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, determinando-se o processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso vertente, a alegação é no sentido de que a autoridade reclamada teria aplicado incorretamente os Temas RG nº 377 e nº 384, cujos julgados possuem ementas com o seguinte teor:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”



    (RE nº 612.975-RG/MT e RE nº 602.043-RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 27/04/2017, p. 08/09/2017).



    10. Nesses julgamentos, fixou-se a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”



    11. Observo que o Tribunal reclamado negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, de acordo com a seguinte ementa (e-doc. 2, p. 50):



    “Agravo Interno – Insistência da Fazenda na subida do Recurso Extraordinário – Descabimento – Aplicação do entendimento fixado em definitivo pelo STF no tema 377 de repercussão geral - Delegado de polícia – Teto remuneratório - Exclusão da GAT - gratificação por acúmulo de titularidade - do cômputo total das verbas que compõem seus vencimentos, para fins de incidência do redutor salarial – EC 41/03 - Constituição Federal que autoriza a cumulação de cargos nesse caso, devendo o teto constitucional incidir individualmente para cada uma das remunerações, e não cumulativamente – Decisão da presidência mantida. Recurso desprovido.”



    12. No voto condutor do acórdão, o Relator consignou (e-doc. 2, p. 51-52):



    “(...) Com efeito, ainda que não existam dois vínculos formais de Delegado de Polícia, a acumulação de cargos foi imposta pela Administração, sem prejuízo das funções regulares, e exigiu por parte do recorrido o cumprimento de atribuições específicas e assunção de responsabilidades, resultando no direito à percepção da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT). 



    Impondo o Estado ao servidor o exercício de atividades extra àquelas que lhe cabem, deve realizar a respectiva remuneração, já que entendimento em contrário implica em exigir o desempenho de atividade sem qualquer retribuição, o que não tem fundamento.



    Observe-se que a acumulação decorre, justamente, da inexistência de profissionais em quantidade necessária à realização de toda a atividade estatal, utilizando-se da mão de obra existente para que todas sejam atendidas.



    Inviável, pois, que a Administração não contrate profissionais em quantidade suficiente e, ainda, imponha aos contratados que realizem o trabalho relativo ao posto não ocupado, sem o pagamento da remuneração devida em razão de tal atividade extra.



    Assim, a gratificação paga a tal título deve ser computada à parte para efeito de cálculo do teto.



    Existindo acúmulo legal de cargos, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007, estes devem ser considerados isoladamente para fins de incidência do teto remuneratório, aplicando-se a regra prevista no art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição Federal, evitando-se, assim, desestimular aqueles que detêm condições para o exercício de cargos públicos cumuláveis, ao tornar um deles gratuito devido à aplicação do teto.



    A questão foi dirimida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade da expressão ‘percebidos cumulativamente ou não’, contida no artigo 1º da Emenda Constitucional 41/03, que deu nova redação ao art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, devendo a referida expressão ter aplicação restrita em situações jurídicas que englobem a cumulação de cargos autorizada pela Constituição Federal, no julgamento do AI (sic) 612.975/MT, ensejando o estabelecimento do Tema nº 377: (...)”



    13. Para o caso, assento a inexistência de situação de teratologia na decisão reclamada, ainda que eventualmente seja possível, nos limites das vias e das instâncias próprias, debater a aplicação dos parâmetros estabelecidos por esta Corte no julgamento do RE nº 612.975-RG/MT e do RE nº 602.043-RG/MT, ao caso concreto. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 45.066-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 22/04/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 612.975-RG (TEMA 377). ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PREMISSAS DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE CADA UM DOS CARGOS DE FORMA SEPARADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 47.870-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos acrescidos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS 257 e 480. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 377 e 384 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que considerou, isoladamente, o teto constitucional, observado o exercício dos cargos de delegado e professor da Academia de Polícia.



    2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 377 e 384 repercussão geral, nos quais se reconheceu que, ‘nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. Nesse sentido: Rcls 45.090 e 41.593, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 45.066 AgR, Relª. Min'. Cármen Lúcia, Rcl 47.168, Rel. Min. Nunes Marques; e ARE 1.306.692-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Consequentemente, fica afastada, por ausência da necessária relação de aderência estrita, a incidência dos Temas 257 e 480 da repercussão geral.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.801-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 16/08/2021; grifos acrescidos).



    14. Com efeito, não se está diante de decisão jurídica, por parte do Colegiado a quo, que possa ser tida como absurda, “monstruosa” ou que contrarie a lógica do ordenamento jurídico, produzida em flagrante menoscabo das normas jurídica vigentes ou do mínimo bom senso exigível. 



    15. Em verdade, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 353. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 353 (AI 803.140, Rel. Min. GILMAR MENDES), observou a sistemática recursal em vigor.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.018-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator